Tribunal: STF
Processo: AI 65482
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
- SEQUESTRO. O ACÓRDÃO RECORRIDO, INTERPRETANDO O ARTIGO 131, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM COMBINAÇÃO COM OS ARTOGOS 125 E 127 DA MESMA CODIFICAÇÃO, NÃO LHE NEGOU VIGÊNCIA, POIS AQUELE DISPOSITIVO NÃO IMPEDE QUE, DEPOIS DE INICIADA A AÇÃO PENAL, POSSA SER RENOVADO O SEQUESTRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.